Tribunal: STF
Processo: RE 1423341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS 9.6.2005. TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DEINDÉBITO FISCAL. ISSQN. Débitos fiscais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada em 26.05.2010. Em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09.06.2005), o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos alançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal” (fl 3, doc. 171).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustenta que “no presente caso, a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou o disposto no art. 5% XXXVI, da Constituição Federal, por desconsiderar o viés do ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, na contagem do prazo prescricional de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em confronto com a LC n. 118/05” (fl. 7, doc. 29).



    Assevera que “todos os valores pleiteados pela recorrida, recolhidos antes de 26/05/2005 - cinco anos antes à propositura da ação - estão prescritos. Houve claro error in judicando do E. Tribunal a quo, que partiu do pressuposto das datas em que os pagamentos do tributo foram feitas, e não a data do ajuizamento da ação, tudo em confronto com a vigência da LC 118/05” (fl. 10, doc. 29). 



    Pede o “provimento do presente recurso, a fim de que se reconheça a prescrição de parte do pleito da demandante” (fl. 10, doc. 29). 



    3. No juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou:



     “Considerando o julgamento do mérito do RE nº 566.621, tema no 4, STF, DJ de 11/10/2011 e do REsp nº 1.269.570/MG, Tema no 137, STJ, Dje 04/0612012, esses autos foram devolvidos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.



    Pois bem. Busca a ora apelada a devolução do recolhimento do ISS do período de janeiro de 2004 a dezembro de a 2008, referente às notas fiscais de nos 617 a 775 para o Município de Barueri. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 26/5/2010, não havia mesmo que se falar em prescrição, estando o v. acórdão de fls. 363/377 em consonância com o julgamento definitivo do mérito do já referido RE nº 566.621” (fl. 9, doc. 34). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.621, Tema 4 da repercussão geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”. Tem-se na ementa deste julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido” (DJe 11.10.2011).



    6. Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que a ação foi ajuizada em 26.5.2010, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005. 



    Assim, o Tribunal de origem não descumpriu o decidido no Tema 4 da repercussão geral, que reconheceu ser aplicável o prazo prescricional quinquenal para a repetição ou compensação de indébito tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



     O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora